Tribunal: STF
Processo: ARE 1587869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. POSICIONAMENTO FUNCIONAL. PAGAMENTOS COMPLEMENTARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação proposta por servidor público municipal para percepção do piso salarial proporcional ao cargo de professor e correções nos pagamentos de adicionais e férias. Após nulidade de sentença reconhecida por incompetência de juízo, houve julgamento improcedente pelo juízo competente. Recurso reiterou pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Questões em discussão: verificar o cumprimento do piso salarial proporcional para 25 horas semanais e a existência de diferenças remuneratórias; e analisar a legalidade no pagamento de adicionais e na retificação do histórico funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Constatado descumprimento do piso salarial proporcional nos meses de janeiro de 2022 e 2023, sendo devidas diferenças remuneratórias.
4. Pagamento de adicionais e progressões funcionais realizado conforme legislação local, incidindo sobre vencimento básico. Ausência de irregularidades demonstradas.
5. Alegações sobre férias e projeto de lei não publicadas não encontram suporte em provas ou legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso parcialmente provido para condenar o município ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos meses de janeiro de 2022 e 2023.
Tese de julgamento: "É devido o pagamento de diferenças remuneratórias quando o piso salarial proporcional ao cargo de professor não é atingido, considerando-se vencimento básico e complementos específicos."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente